Tribunal: STF
Processo: Rcl 63381
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Simone Natalina Xavier e Sonia Luzia Rodrigues de Oliveira, contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0000712-83.2021.4.02.5101, mediante a qual o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF 2) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, contrariando o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 10.



    As reclamantes narram que em sede de “cumprimento individual de sentença decorrente da ação coletiva nº 0006396-63.1996.4.02.5101”, foram proferidas decisões interlocutórias que deram ensejo à interposição dos Agravos de Instrumento nºs 5014738- 75.2021.4.02.0000 e 5015846-42.2021.4.02.0000, os quais foram decididos pelo TRF 2 no sentido de, 



    “de ofício, reconhecer a suposta inexistência de valores a executar com relação ao título judicial formado na ação coletiva nº 0006396- 63.1996.4.02.5101 ajuizada pelo SINTUFRJ, extinguindo a execução com base no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, em decorrência de suposta compensação, alega (sic) pela UFRJ, entre valores pagos de modo supostamente indevido na via administrativa e a obrigação de pagar constituída em favor dos exequentes.”



    Informam que foram opuseram embargos declaratórios contra essa decisão, suscitando “vícios (inclusive de nulidade) contra os acórdãos proferidos pela C. 8ª Turma Especializada [do TRF 2]”, os quais foram rejeitados, tendo a autoridade reclamada “afasta[do] a incidência dos dispositivos de lei federal suscitados, em especial aqueles que tratam sobre os requisitos para aceitar uma compensação de créditos”. 



    No ponto, Simone Natalina Xavier e Sonia Luzia Rodrigues de Oliveira sustentam que 



    “a 8ª Turma do TRF-2 não aplicou a Súmula Vinculante nº 10 para afastar a aplicação dos artigos 368 e 369 do Código Civil, em que pese reconhecer a tese da compensação da UFRJ, instituto legal previstos nos respectivos dispositivos. A Turma, dando tratamento como se pagamento fosse o realizado pela UFRJ, reconheceu a compensação de valores pagos em outro período que não o discutido no feito, sem que pudesse se comprovar a dívida líquida e vencida para fins de efetivar a compensação.”



    Argumentam que



    “não [se] pretende [, no cumprimento individual de sentença, a] implementação ou manutenção de pagamento em folha (obrigação de fazer) e, também, não houve mudança nos pressupostos fáticos e jurídicos que serviram de suporte para o título que determinou pagamento de passivo (obrigação de pagar). 



    [...]



    Em resumo, o crédito sob execução é constituído pelas parcelas vencidas entre janeiro de 1993 e junho de 1998 dos resíduos do percentual de 28,86% não pagos no período. Isto é, já observadas as compensações com os reajustes concedidos pelos mesmos diplomas legais e os percentuais e valores definidos pela MP nº 1.704/98, pelo Decreto nº 2.693/98 e pela Portaria nº 2.179/98 do MARE, bem como os valores já pagos por força da antecipação da tutela jurisdicional na ação coletiva, em março e abril de 1997.”



    A reclamantes defendem que,



    “[n]a fase de cumprimento de sentença não é qualquer suposição de dívida que serve de compensação, senão apenas aquela dívida que tem suporte e atenda aos requisitos dos artigos 368 e 369 do Código Civil (a compensação é feita entre dívidas líquida e vencidas). Sem isso, como já dito, tendo sido afastada a incidência dessas regras legais pelo órgão fracionário, violado está o artigo 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante nº 10, do Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    Os exequentes recorreram por todas as vias cabíveis para reverter o entendimento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, mas os óbices processuais impediram a análise do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Observa-se que equívoco no julgamento dos AIs em cumprimento de sentença se deve ao Tribunal a quo tratar a causa, acolhendo a tese da UFRJ, como se pagamento fosse, instituto legal previsto nos artigos 304 e seguintes do Código Civil (Título III, Capítulo I), enquanto está-se diante da compensação que exige os requisitos dos artigos 368 e 369 do Código Civil (Título III, Capítulo VII). Por isso não há qualquer menção expressa quanto a estes requisitos, em que pese instado a se manifestar via embargos de declaração, o que comprova mais uma vez a violação ao artigo 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante nº 10.”



    Concluem que,



    “uma vez que a executada não comprovou a existência de contracrédito apto a ser compensado, a teor do art. 535, VI, do Código de Processo Civil, e dos arts. 368 e 369 do Código Civil, é inviável que se reconheça a compensação, impondo-se a reforma do acórdão e a busca pela satisfação da obrigação (de pagar) reconhecida pelo título judicial exequendo, acobertado pela preclusão e pela coisa julgada.”



    Simone Natalina Xavier e Sonia Luzia Rodrigues de Oliveira pedem que seja julgada procedente a reclamação, 



    “para que seja cassada a decisão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região proferida nos autos dos processos nº 5014738-75.2021.4.02.0000 e 5015846-42.2021.4.02.0000, devolvendo-se à 8ª Turma a fim de que exerça seu juízo de retratação e julgue o agravo de instrumento afastando a tese de compensação da UFRJ, e analisando o mérito do recurso acerca da prévia liquidação; ou desde já, este Tribunal Superior, julgue o feito considerando provido a agravo de instrumento e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença;”



    É o relatório. Decido.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    Nos autos em referência na presente reclamação (Processo nº 0000712-83.2021.4.02.5101), o TRF da 2ª Região extinguiu a execução, reconhecendo a inexistência de valores a executar com relação ao título judicial formado na Ação Coletiva nº 0006396-63.1996.4.02.5101 pelos seguintes fundamentos: 



    “Assiste razão, pois, à UFRJ quanto ao fato de já ter pago valores superiores ao que efetivamente devia, sendo possível compensar o que foi pago administrativamente com o que está sendo pleiteado na execução. 



    O artigo 535, VI, do NCPC, prevê expressamente a compensação como uma das possíveis alegações na impugnação à execução, e mesmo que não houvesse tal previsão, de forma expressa, seria cabível deduzir-se da obrigação a parte que já tenha sido cumprida pela Administração, seja por qual motivo for (espontaneamente ou por determinação judicial), observada a vedação ao enriquecimento sem causa.



    Observe-se que a imposição da limitação temporal, neste momento processual, não afronta a coisa julgada e não extrapola os limites impostos para a execução da sentença, mormente porque já reconhecido no bojo dos embargos à execução coletiva de obrigação de fazer ter ocorrido ‘a implementação do reajuste de 28,86%, para os servidores civis federais, em razão do instituído pela Lei nº 8.627/93 e por força da extensão das diferenças residuais pela MP nº 1.704/98, regulamentada pelo Decreto nº 2.693/98 e pela Portaria MARE nº 2.179/98, a partir de julho/98’ (TRF - 2ª Reg., 5ª T. E., AC 0048808-78.1999.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, e-DJF2R 17.11.2014).



    Registre-se que a questão da possibilidade de compensação ora analisada já restou decidida por esta Egrégia Corte em hipóteses análogas:



    (...)



    Do exposto, voto no sentido de conhecer do agravo de instrumento para, de ofício, reconhecer a inexistência de valores a executar com relação ao título judicial formado na ação coletiva n. 0006396- 63.1996.4.02.5101 ajuizada pelo SINTUFRJ, extinguindo a execução com base no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.” (eDoc. 4, p. 63)



    Com efeito, não houve negativa de vigência aos arts. 368 e 369 do Código Civil com fundamento constitucional; houve, na verdade, o reconhecimento da inexistência de valores a executar, em razão da compensação do que foi reconhecidamente pago na via administrativa com o que está sendo pleiteado na execução.



    Ressalte-se, ademais, que as normas infraconstitucionais foram interpretadas com apoio nos fatos e provas dos autos, além de a decisão estar fundamentada na jurisprudência daquela Corte de Justiça.



    Assim, no presente caso, não se vislumbra afastamento da incidência dos artigos 368 e 369 do Código Civil, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas infraconstitucionais com o acervo probatório presente nos autos, o que revela a ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma invocado. 



    Nesse sentido, vide precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2014. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 868.211/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 45913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/4/21).



    Eventual inconformismo das partes quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos legais pela autoridade reclamada deve se desenvolve pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme ressaltado acima.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista nos arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente